Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020571-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), HILDA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 318.399.401-15 (AGRAVANTE), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (AGRAVADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE CITAÇÃO, CONEXÃO/PREVENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OFENSA A DIALETICIDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL (ART 184 DA CF). INOVAÇÃO

RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da exequente no cumprimento de sentença. A agravante alegou nulidade da citação, prevenção/conexão com ação de usucapião, posse por mais de 17 anos e desapropriação judicial por interesse social.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da citação;

(ii) se a ação de usucapião ensejaria prevenção ou conexão;

(iii) se a posse de mais de 17 anos justificaria sua manutenção;

(iv) se há fundamento para a desapropriação judicial privada ou a desapropriação por interesse social, conforme o artigo 184 da CF.

III. Razões de decidir:

3. A nulidade da citação, prevenção/conexão com a ação de usucapião e posse de mais de 17 anos não foram objeto da decisão agravada, sendo matérias já preclusas, uma vez apreciadas em sentença anterior.

4. A desapropriação judicial privada, nos termos do art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, não pode ser aplicada, pois não há prova de que a área ocupada seja de interesse social, conforme decisão da Procuradoria do Município de Cuiabá, que já desapropriou 90% da área, excluindo a faixa onde a agravante se encontra.

5. A desapropriação por interesse social com base no artigo 184 da Constituição Federal é de competência exclusiva da União, o que, além de configurar inovação recursal, não foi objeto da decisão agravada, sendo vedada a sua apreciação sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

"A desapropriação judicial privada, prevista no art. 1.228, §§ 4º e 5º do CC, exige a comprovação de interesse social e econômico relevante, o que não se verificou no caso concreto."

"A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, conforme art. 184 da CF, é de competência exclusiva da União e não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 184; CC, art. 1.228, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1903788/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HILDA RIBEIRO
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1040472-85.2021.8.11.0041 - 2ª Vara cível - Especializada em direito agrário de Cuiabá, movida em desfavor de
JAJ CONSULTORIA LTDA -ME
que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da exequente.

Explica a agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade da citação, pois, nunca foi citada para apresentar defesa no processo de reintegração de posse, que tramitou em 2.013 e transitou em julgado em 2.016. Destacou também a existência de conexão com a ação de usucapião e pediu pela atribuição do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e a concessão da justiça gratuita.

Afirma que a ação de usucapião foi anteriormente ajuizada à ação de reintegração de posse, o que determina a prevenção do juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá.

Assevera que é idosa e dedicou toda a vida para construir um lar seguro para si e sua família; que a determinação de reintegração de posse sem a devida consideração dos argumentos apresentados pela agravante representa uma falha na aplicação da justiça.

No tópico “III.III”, das razões recursais, a agravante defende posse mansa e pacífica por 17 anos e do direito à aquisição da propriedade pela usucapião.

Seguindo, além da usucapião, requer a desapropriação judicial por interesse social, com fundamento no artigo 184 da CF. Explica que reside no imóvel há quase duas décadas e tem utilizado a propriedade para fins residenciais e atividades de interesse social e econômico relevantes.

Requer, liminarmente a concessão do efeito suspensivo e a concessão da justiça gratuita.

No mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação, a conexão com a ação de usucapião, e a extinção da execução em razão da posse mansa e pacífica exercida pela Agravante há mais de 17 anos, bem como em observância à função social da propriedade; a desapropriação judicial por interesse social dos lotes 13 e 14 da quadra 01, com fundamento no artigo 184 da Constituição Federal, considerando a função social da propriedade, e demais ocupantes citados como necessária a desapropriação judicial.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões a agravada explica que a agravante possui robusto amparo familiar. Defende a perda superveniente do objeto diante do efetivo cumprimento com a entrega da prestação jurisdicional.

Explica que “os LOTES 13 e 14 nunca foram adquiridos pela Agravante, de forma lícita, perante a Autora, ato pendente desde o momento em que fora oportunizado o parcelamento em 250 meses por exclusiva escolha da ora Agravante, tendo em vista, que conforme ATA de audiência abaixo colacionada, 03 (três) membros da família da Sra. HILDA encontravam-se presentes ao ato processual, sendo os seguintes: 1. SILVANE DE PAULA AVILA, filha de HILDA, policial civil, cônjuge de MARCOS ROBERTO DE AVILA – associada da AMJOB; 2. MARCOS ROBERTO DE AVILA, genro de HILDA, escrivão de polícia civil – segundo secretário da AMJOB, e; 3. EDNEY DA ROCHA PEREIRA, genro de HILDA, cônjuge de Fabiane de Paula, Sargento do BOPE – Presidente do conselho fiscal da AMJOB”.

Quanto à desapropriação esclarece que o parecer da PGM é desfavorável a desapropriação da área comercial; que “não restam preenchidos os requisitos acima elencados, posto que o próprio município de Cuiabá, ao desapropriar 90% (noventa por cento) da área, excluiu a FAIXA COMERCIAL do imóvel onde está inserida a Agravante e as pessoas por ela relacionadas, ENTENDENDO QUE ESSA FAIXA JAMAIS FORA DE INTERESSE SOCIAL”.

Sob outro aspecto, defende que a posse clandestina da Agravante e dos demais indicados era ou é, por disposição legal expressa, injusta e, portanto, descaracteriza a boa-fé necessária para que o possuidor faça jus ao direito de retenção. Art. 1.220 do CC.

E ainda esclarece que: “a Agravante HILDA RIBEIRO DE PAULA nunca fora terceira de boa-fé ou esteve no imóvel objeto do presente Agravo de forma mansa e pacífica, seja por ter supostamente adquirido o imóvel litigioso onde edificou em ÁREA COMERCIAL, mesmo tendo pleno conhecimento se tratar de Área de invasão, via contrato de gaveta, durante a vigência da Ação de Reintegração Posse Coletiva principal de Código 77515 (DISTRIBUIDA EM 2001), já que é associada da AMJOB, o que faz com que todos os efeitos do Acordo Judicial Homologado no Embargos de Terceiro proposto pela Associação AMJOB de Código 887662, homologado judicialmente, recaia sobre todos os ocupantes/invasores dos imóveis localizados na ÁREA COMERCIAL, acordo esse que oferecia à seus associados, desde o ano de 2015, a POSSIBILIDADE DE PAGAR O DÉBITO EM 240 MESES e ao qual a Agravante HILDA, optou por nunca aderir.”.

Ademais, colaciona fotografia e demonstra que a agravante vem aferindo lucros com lote 14, onde consta um salão de cabelereiro; ainda possui veículos em sua residência, portanto, não é pessoa em situação de vulnerabilidade.

Ao final requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HILDA RIBEIRO
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1040472-85.2021.8.11.0041 - 2ª Vara cível - Especializada em direito agrário de Cuiabá movida em desfavor de
JAJ CONSULTORIA LTDA -ME
que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da exequente.

São quatro os pontos discutidos:

I)

Nulidade da citação;

II)

Ação de Usucapião anterior – prevenção/conexão;

III)

Posse de mais de 17 anos; e

IV)

Desapropriação (artigo 184 do CF).

Calha registrar de antemão que, em observância ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo a quo na decisão agravada pode ser analisado pelo juízo ad quem, no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dito isto, quanto ao primeiro ponto, da nulidade da citação, prevenção e conexão em face da ação de Usucapião e posse por mais de 17 anos, não foi objeto da decisão agravada, mas, sim de sentença proferida em 22/02/2.024, publicada em 26/02/2.024, que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, tendo decorrido o prazo quanto à agravante, eis que somente a parte contrária apresentou Embargos de Declaração, visando a extirpação da decisão quanto a diligência relacionada a expropriação.

Assim, ainda que envolvam matéria de ordem pública, uma vez apreciadas, submetem-se a preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Com relação ao último ponto, da desapropriação judicial por interesse social,
a decisão agravada é a seguinte:

“Vieram os autos conclusos diante do pedido de desapropriação judicial privada pretendido pela executada em relação ao imóvel que ocupa, bem como sobre as áreas ocupadas por (i)
Luis Cimas Cezar
e
Anaiel Pontes de Oliveira;
(ii)
Manuel Brasil Delgado Sampaio
e
Kátia Cilene da Silva Sampaio
; (iii)
Adelino Alves da Costa
e
Irasmir Alcantara da Silva;
(iv)
Fernando Luiz Alves;
(v)
Cidisnar Nilo Paes de Proença
e
Adeaide Arruda Paes de Proença;
(vi)
Cláudio Rodrigues Martins;
(vii)
Joelma Silva Ribeiro.

Para aplicação do mencionado instituto devem ser observados os requisitos prescritos no art. 1.228, §§4º e 5º, do CC, que dispõe:

§ 4
o
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5
o
No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

O
instituto da Desapropriação Judicial Privada Indireta ou Desapropriação por Posse-trabalho
nasceu com a promulgação do Código Civil de 2002, na tentativa de harmonizar o direito de propriedade com o imperativo de cumprir a sua função social perante a coletividade (princípio da sociabilidade).

O instituto inicialmente teve a sua constitucionalidade questionada, mas a discussão foi superada e, conforme destaca Grotti
[1]
, o instituto considera valores sociais a serem aferidos pelo juiz, e está baseado em “interesse social e econômico” relevantes, encaixando-se na hipótese de desapropriação por interesse social prevista na Constituição Federal (art. 5º, XXIV)..

Ao abordarem sobre o Instituto da Desapropriação Judicial Privada Indireta (DJPI), Farias e Rosenvald, o conceituam afirmando que:

Em outras palavras,
converte-se a obrigação de restituir o bem (obrigação de dar coisa certa) em uma obrigação de dar quantia certa, através do pagamento de uma indenização
. Como já se comentou,
cuida-se de uma nova modalidade de aquisição originária da propriedade, por acessão social coletiva,
ou acessão industrial imobiliária, na qual predomina o valor econômico e social das construções sobre o imóvel, funcionalizadas ao acesso a garantias fundamentais.
[7]
(nosso grifo)

Na verdade, o instituto da DJPI é uma modalidade de desapropriação singular, que possui requisitos e características próprias, sem correlação no direito comparado, cujo objetivo principal é a garantia de direitos fundamentais através da valoração da função social da posse
[8]
.

Verifica-se que a concretização do instituto pressupõe a análise de pelo menos sete requisitos contidos nos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil: 1) extensão da área; 2) posse ininterrupta e de boa-fé; 3) decurso de mais de cinco anos; 4) considerável número de pessoas; 5) realização de obras e serviços; 6) caracterização de interesse social e econômico relevante; e 7) justa indenização ao proprietário.

No presente caso, não restam preenchidos os requisitos acima elencados, posto que o próprio município de Cuiabá, ao desapropriar 90% (noventa por cento) da área, excluiu a faixa comercial do imóvel onde está inserida a requerente e as pessoas por ela relacionadas, entendendo essa faixa não era de interesse social.

Desta forma,
indefiro
o pedido de aplicação da desapropriação judicial pretendido pela executada e determino o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

1. Considerando que a executada já foi regularmente intimada para desocupar o imóvel de maneira voluntária, conforme certidão de id. 138385286,
expeça-se
o mandado de reintegração de posse em favor da exequente;

2. Desde já,
defiro
o reforço policial e ordem de arrombamento, se necessário, desde que, devidamente justificado pelo Oficial de Justiça;”.

A nova figura do artigo 1.228 §§ 4º e 5º do CC, é um instituto jurídico, que prevê a perda da propriedade de extensa área, pela posse ininterrupta e de boa fé, por mais de 5 (cinco) anos, de considerável número de pessoas, que tenham realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços, considerados de interesse social e econômico relevante, mediante justa indenização ao expropriado.

Ocorre que, sem que tenha havido qualquer impugnação específica ao fundamento da decisão agravada, é certo que a área discutida não é de interesse social, conforme parecer e decisão da Procuradoria de Cuiabá.

Já no que tange à “Desapropriação
por interesse social”, com fundamento no artigo 184 da CF, além não ser objeto da decisão agravada, portanto, trata-se de inovação recursal e Supressão de Instância, é certo que nos termos do artigo 184 do CF, a competência é da União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária.

Nesse cenário, além da preclusão das matérias, inovação recursal, a matéria objeto da decisão agravada - Desapropriação Judicial Privada- não foi sequer objeto de impugnação, em ofensa a dialeticidade recursal.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024